Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721887-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Anderson Miranda da Silva contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud (autos no 0703012-49.2018.8.07.0011, ID 197005071). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo recolhido (IDs no 59651502 e no 59651503). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO